Tribunal: TJBA
Processo: 8035305-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035305-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ORDEM PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. CONTEMPORANEIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), fundamentada na garantia da ordem pública e
na
aplicação da lei penal.

2.
A
instituição Impetrante
sustenta: (i) ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; (ii) violação à Resolução CNJ 487/2023, uma vez que o Paciente se encontrava internado para tratamento de dependência química; (iii) extemporaneidade da custódia cautelar pelo lapso temporal entre o fato e o decreto; (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) há violação à Resolução CNJ nº 487/2023 em face da condição de dependente químico do
P
aciente; (ii) ocorreu ofensa ao requisito da contemporaneidade; (iii) subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (iv) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Resolução CNJ nº 487/2023
. Não violada. A norma recomenda atenção diferenciada a pessoas com transtorno mental decorrente de drogas, mas não afasta a prisão cautelar, quando presentes os seus requisitos legais. A internação voluntária não constitui óbice absoluto à custódia, quando configurado risco concreto de reiteração delitiva.

6.
Contemporaneidade
. Presente. O lapso de dois meses entre o fato e o decreto prisional guerreado se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, sobretudo considerando-se as diligências investigativas necessárias e a persistência do risco.

7.
Pressupostos da prisão preventiva
. Configurados.
Fumus commissi delicti
evidenciado pela materialidade e indícios de autoria.
Periculum libertatis
demonstrado pelo histórico de plurirreincidência específica em crimes patrimoniais e de tráfico,
enquanto o Paciente se encontrava
em livramento condicional.

8.
Medidas cautelares diversas
. Insuficientes. A gravidade concreta do delito e o robusto histórico criminal tornam inadequadas as medidas alternativas para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem
conhecida e
denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, II; Resolução nº 487/2023 do CNJ; CPP, arts. 313, 313, 315, §1º, 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC: 909559 SC 2024/0151565-2, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
j.
17/06/2024, T6 – SEXTA TURMA;

TJ-CE – Habeas Corpus Criminal: 06299693220248060000 Beberibe, Rel. SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE,
j.
07/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024;
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/2/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8035305-20.2025.8.05.0000, sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Paciente
CÁSSIO GUILHERME SOUZA SANTOS
e Impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.